Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto pelo CLUBE DE IMPRENSA DE BRASÍLIA. Eventual juízo de retratação somente pode ser exercido após a manifestação da parte contrária Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA